Tribunal: TCU
Processo: 025.003/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A., contra Acórdão que considerou ilegal o ato de admissão da embargante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração, com efeitos infringentes, interpostos pelo Banco do Brasil S.A. contra o Acórdão 18856/2021-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal, em processo que apreciou ato de admissão de Kelly Jordao Eustaquio, julgou-o ilegal e negou-lhe registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, de forma excepcional, acolhê-los, com efeitos infringentes, de forma a modificar o Acórdão 18856/2021-TCU-Segunda Câmara para considerar legal o ato de admissão de Kelly Jordão Eustáquio, concedendo-lhe registro; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.